Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-43.2017.8.11.0046
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000229-43.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANA FERNANDES DE FREITAS - CPF: 001.495.230-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), K. A. N. R. (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – FORNECIMENTO DE SONDA PARA GASTRONOMIA - DIREITO À SAÚDE -
PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –CONFIGURADA – ENTREGA DO APARELHO PLEITEADO BEM COMO DEMAIS MEDICAÇÕES PRESCRITAS ANTES DA CITAÇÃO E INTIMAÇÃOPARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR
– REMESSA NECESSÁRIA – PREJUDICADA -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Há perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido antes mesmo da citação do requerido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COMODORO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Específica nº 0000229-43.2017.8.11.0046

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em substituição processual do menor Kenay Augusto Neves Ramos
,
que confirmou a liminar, determinando que os requeridos
MUNICÍPIO DE COMODORO
e
ESTADO DE MATO GROSSO
providenciem o tratamento indicado ao paciente, fornecendo os medicamentos descritos na exordial na forma como prescritos o relatório médico.

Nas razões recursais o Município de Comodoro/MT, aduz quanto a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da ação em razão dos medicamentos pleiteados serem classificados como de alto custo.

Alega ainda falta de interesse processual e perda do objeto da ação, por não existir negativa do pedido dos medicamentos em sede administrativa ou qualquer outro tipo de resistência em atender o demandante.

E, por fim, discorre quanto a vedação da interferência ao sistema de saúde pública pelo Poder Judiciário.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformado o r. decisum.

O Ministério Público do Estado de mato Grosso apresentou as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, emitiu parecer pelo desprovimento do vertente recurso de apelação e pela ratificação da r. sentença sob reexame.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
(MUNICÍPIO DE COMODORO)
e o Estado de Mato Grosso, forneçam aquisição anual de 03 (três) sondas “Boton Mic-Key n. 14” para gastronomia, haja vista o autor ser portador de Tetraplegia Espástica.

A tutela de urgência foi concedida em 19/01/2017, e julgada procedente na análise do mérito em 05/07/2018.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes em petição inicial, confirmando a liminar de fls. 35/36, determinando que os requeridos continuem a providenciar o tratamento

indicado ao paciente, fornecendo os medicamentos descritos na exordial na forma como prescritos no relatório médico e receituários, enquanto necessários, sob pena de penhora on-line nos cofres públicos. (...)”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Pois bem.

DO APELO

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE COMODORP/MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange sua responsabilidade.

Para tanto, alega que a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Quanto ao argumento de que não houve pleito administrativo, também não pode prosperar, tanto que ao formalizar a entrega da sonda e demais medicamentos prescritos, consoante se vê ao id. 119638046, fl.55, a Secretaria Municipal de Saúde redigiu no recibo de entrega que a mesma estava acontecendo em atenção aos pedidos realizados através dos ofícios 679/2016 – MP, 207/2016 – Defensoria Pública, dispensando, portanto, maiores discussões.

PERDA SUPERVEINETE DO OBJETO

O Município de Comodoro arguiu também

preliminar de perda do objeto, em face da ausência de interesse de agir das partes.

Em análise aos autos, verifico que realmente houve a perda do objeto.

Vejamos.

O Ministério Público propôs a presente ação contra o município de comodoro e o Estado de Mato Grosso, para que os demandados fossem compelidos a fornecerem 03 (três) sondas Boton Mic-Key n. 14 ao paciente KENAY AUGUSTO NEVES RAMOS, de apenas 02 (dois) anos de idade por ser portador de Tetraplegia Espástica – CID – 10: G82.4, tendo sido a mesma distribuída no dia 19/01/2017, consoante se vê na certidão de id. 119638046, fl.33.

Aforada a demanda, restou-se DEFERIDO o pedido de concessão de liminar, tendo sido determinado às partes requeridas a tomada de providências no sentido de garantir ao paciente o fornecimento do aparelho médico vindicado no mesmo dia de sua distribuição.

O município apelante fora citado e intimado da medida liminar deferida no dia 10/02/2017, id. 119638046, fl.43.

Porém, denota-se dos autos que o Município de Comodoro fez a entrega das sondas, bem como as demais medicações prescritas a mãe do menor substituído no dia 19/01/2017, como pode se vê no id. 119638046, fl.545, o termo de entrega devidamente assinado.

Realmente, diante do historiado os autos, não verifica-se uma das condição da ação, qual seja interesse de agir.

Denota-se, na verdade, que o ente municipal, não envidou esforços para cumprir a decisão judicial.

Nesse norte, diante do entrega do aparelho médico e medicamentos voluntariamente pelo apelante, o Magistrado deveria ter julgado extinto o processo, na forma do artigo 485, VI, do CPC, em face da perda superveniente do seu objeto, consoante dispõe o art. 493, caput, do CPC:

“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

Sobre o interesse processual, Nelson Nery Júnior elucida:

"Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático." (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª edição, 2010, p. 526)

Nesse sentido:

Destarte, a entrega voluntária da prescrição médica ao requerente substituído, acarreta em superveniente falta de interesse processual, ante a ausência de uma das condições da ação, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Diante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
tendo em vista a superveniente falta de interesse de agir, reformo a r. sentença para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Resta prejudicado o reexame necessário da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022